Tribunal: STF
Processo: HC 271403
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.049.847/AM, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06).
De acordo com a denúncia:

Consta dos inclusos autos que no dia 01 de setembro de 2023, por volta das 16h40, na Rua 06, s/nº, Bairro São Francisco, nesta comarca de Pauini/AM, o denunciado Antônio Raí da Silva fora preso portando substâncias entorpecentes, em desacordo com determinação legal. 
Consta que durante operações visando o combate ao tráfico de entorpecentes e repressão a grupos criminosos nas proximidades do bairro São Francisco, ao avistar o denunciado a equipe policial decidiu realizar a abordagem, na abordagem foi encontrado em posse do denunciado substâncias entorpecentes e dinheiro em espécie, conforme termo de exibição e apreensão. 
Durante a operação policial, conforme termo de exibição item 20.1 fls. 5, houve apreensão em posse do denunciado de: 
a) 47 (quarenta e sete) embalagens do tipo trouxinha de substância com cor esverdeada e odor com características supostamente de maconha, pesando 42 g; 
b) 01 (uma) embalagem do tipo saco, contendo substância esbranquiçada com cor e odor supostamente de cocaína, pesando 51 g; e 
c) R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) em espécie.
[...]
Os indícios da autoria encontram-se subsidiados nos depoimentos das testemunhas e prova da materialidade delitiva, no laudo toxicológico preliminar de natureza e quantidade das drogas item 20.4 fls. 3 e 4.

O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas negou provimento ao apelo defensivo.
Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. COISA JULGADA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O habeas corpus impugna acórdão já acobertado pela coisa julgada e é manejado como substituto de revisão criminal, hipótese em que não se configura a competência originária do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, o que impede o conhecimento do writ.
6. O exame das alegações da Defesa, confrontadas com a fundamentação do acórdão impugnado, não revela a existência de coação ilegal flagrante que autorize a concessão da ordem, de ofício, na forma do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 
7. O agravo regimental limita-se a repetir argumentos já expendidos na inicial, sem apresentar fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática, razão pela qual se impõe a manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo regimental desprovido.

Nesta ação, a impetrante alega, em síntese: “sem que haja indicação concreta de elementos típicos de mercancia, como apreensão de balança de precisão, expressiva quantia em dinheiro fracionado, anotações de contabilidade do tráfico, pluralidade de porções comercialmente embaladas ou qualquer outra circunstância objetiva reveladora da finalidade de comercialização racionalidade [...] conduz à conclusão de que a conduta, quando muito, amolda-se ao porte para uso pessoal”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para reconhecer a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006”.   
É o relatório. Decido.

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 
Além disso, a condenação da paciente transitou em julgado. Este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 
Se não bastasse, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente